Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-33.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014845-33.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA - CPF: 205.043.731-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TREZE AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA)

– ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1. A Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 13 (treze) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco, em 04/08/2020, na Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo dia, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

2. Sabe-se que o art. 5º do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código.

3. Considerando que constitui assédio processual ou "demandismo" ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a manutenção da condenação por litigância de má-fé imposta na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1014845-33.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou a Apelante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa por litigância de má-fé e ao pagamento do ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido às benesses da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que a sentença deve ser reformada no ponto em que condenou a Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois o ajuizamento da ação não caracteriza lide temerária, tampouco está demonstrado que agiu com dolo específico de prejudicar o Apelado.

Sustenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da multa por litigância de má-fé depende da análise do elemento subjetivo, dolo ou culpa, para responsabilização da parte litigante.

Em extenso arrazoado defende que a litigância de má-fé não se presume e deve ser demonstrada de forma satisfatória, por meio de prova irrefutável.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença seja afastada ou, alternativamente, para que o valor da multa seja reduzido.

Contrarrazões no Id 129615391 pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Francisca Iva Vieira de Lima
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
Banco Itaú Consignado S.A.
,

alegando desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado nº 578851264, com desconto em folha de pagamento, iniciado em 08/2017, no valor de R$ 4.613,47 (quatro mil seiscentos e treze reais e quarenta e sete centavos), com pagamento a ser efetuado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 120,55 (cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).

Ao contestar, o Apelado defendeu a regularidade da contratação do empréstimo celebrado em 07/08/2017, sob n.º 578851264.

O Juiz julgou antecipadamente a lide, concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência e à multa por litigância de má-fé.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do Apelo que se restringe a pugnar pela reforma da sentença tão somente no que diz respeito à condenação da Apelante por litigância de má-fé.

Como prova de suas alegações, a Apelante juntou com a petição inicial um extrato de empréstimos no qual consta 42 (quarenta e dois) contratos com Instituições Financeiras diferentes, na modalidade “empréstimo por consignação”, e o
Banco Itaú Consignado S.A.
aparece em 17 (dezessete) desses contratos.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do
Banco
seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de elemento comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Dessume-se que a Apelante distorceu a verdade dos fatos e apresentou na ação tese inverídica, o que afronta diretamente o Princípio da Boa-fé Processual
previsto

no art. 5.º do Código de Processo Civil:
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Além disso, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é pessoa acostumada a contratar empréstimos consignados com diversos bancos, conforme consta do documento que ela mesma juntou (Extrato do INSS – Consulta de Empréstimo Consignado de Id 129615361).

Ou seja, a sistemática de contratação e de quitação de contratos de empréstimo não pode ser considerada como complexa ou desconhecida para a demandante, que está afeita a esta espécie de operação.

E não é só isso.

Vale destacar que, da consulta ao Sistema PJe de 1º Grau, ressai que a Apelante distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, em 04/08/2020,
28
(
vinte e oito
)
ações em face de 05 (cinco) instituições financeiras, sendo 13 (treze) demandas contra o Banco Apelado, que versam sobre fatos idênticos aos destes autos, ao invés de propor uma única ação.

A consulta ao Sistema PJe de 2º Grau apontou que há 16 (dezesseis) recursos neste Sodalício, 10 (dez) baixados à instância de origem, 05 (cinco) em trâmite e 01 (um) remetido à instância superior (STJ). Todos decorrentes dessas demandas propostas pela Apelante.

Sabe-se que o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam invariavelmente sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, é censurável o comportamento adotado pela Apelante e seu procurador que sobrecarregam a máquina judiciária com a utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira proposital, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre ressaltar que a Recorrente pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 13 (treze) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco no Juízo da Comarca de Rondonópolis, todas no mesmo dia 04/08/2020.

Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos, sem o risco de ser condenado no ônus da sucumbência.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A Ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessas pluralidades de ações constitui o chamado
demandismo ou utilização predatória do processo
, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(TJMT. RAC 1001276-17.2020.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: DJE 30/03/2021). Sem destaque no original.

A título de ilustração, colaciono também julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Além disso, certo é que as alegações vertidas pela Apelante na ação
foram comprovadamente demonstradas como inverídicas, já que o Apelado trouxe provas documentais capazes de comprovar a legitimidade do empréstimo.

Como já mencionado alhures, sabe-se que o art. 5º do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código,
verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve se amoldar às hipóteses do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Na espécie, em que pese às alegações da Apelante
de desconhecimento da contratação do empréstimo impugnado, está comprovado que a contratação foi feita por ela e os descontos referentes às parcelas do empréstimo impugnado são devidos.

Desse modo, é evidente a vontade deliberada da Apelante de induzir o Juiz a erro, com intencional alteração da verdade dos fatos cabalmente demonstrada no processo, o que torna indubitável tratar-se de litigante de má-fé.

Portanto, do que consta dos autos, não há sequer indícios mínimos de fraude; pelo contrário, há prova regular da contratação e disponibilização do valor à Apelante para quitação de débito já existente, além de se beneficiar do valor remanescente. Posto isso, impõe-se a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

Ademais, no que tange ao valor de 2% (dois por cento) fixado para a multa por litigância de má-fé, não há que falar em redução, pois de acordo com o art. 81,
caput,
do CPC, a penalidade aplicada deve ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa:

Art. 81. De ofício ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Portanto, o valor arbitrado pelo Juiz está dentro do limite legal estabelecido e, assim, não há falar em redução.

Enfim, certo é que a sentença recorrida não merece qualquer reforma, pois todos os pedidos formulados na inicial são improcedentes, a litigância de má-fé está configurada, além d a hipótese de demandismo esclarecida alhures.

Feitas essas considerações, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque arbitrados no limite máximo previsto pelo art. 85, § 2.º do CPC (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022